Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732769-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: EUDES DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por EUDES DE SOUSA VIEIRA em face da ora agravante, deferiu a antecipação de tutela para suspender os descontos nos proventos do autor referentes aos contratos indicados na peça inicial, condicionada, contudo, à comprovação dos depósitos, alertando a ré que os descontos deveriam cessar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do registro de sua ciência via SISTEMA, vez que se trata de parceiro eletrônico. Nas razões do agravo, de início, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a assegurar o exercício do duplo grau de jurisdição. No mais, em apertada síntese, insurge-se contra o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido pelo Juízo para cumprimento da obrigação de suspender os depósitos, por entender que é exíguo, considerando a complexidade de todo o sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, que precisam de aprovação de setores distintos. Tece considerações a respeito do seu direito ao contraditório e à ampla defesa e também da vedação ao enriquecimento sem causa. Prequestiona dispositivos infraconstitucionais e requer a expressa manifestação sobre a violação dos artigos 412 e 920 do Código Civil e 497 do Código de Processo Civil. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso, para que seja fixado prazo razoável para cumprimento da decisão liminar. Preparo regular (id 29890532 e 29890531). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com efeito, da análise da ação principal, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido liminar ao autor (id 103470962 dos autos n. 0729569-98.2021.8.07.0001) foi disponibilizada no dia 21/09/2021, e o sistema registrou ciência da ora agravante (parceiro eletrônico) em 27/09/2021, de modo que, quando da interposição do presente recurso (14/10/2021), o prazo de 48 (quarenta e oito) horas já havia se esgotado, restando prazo suficiente para cumprimento da obrigação (mais de dez dias úteis). Por essa razão, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido, especialmente porque eventual provimento do agravo, pelo Colegiado, implicará em alargamento do prazo, sem imposição de penalidade à agravante. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator